Tribunal: TJDFT
Processo: 0716088-79.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716088-79.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: FRANCISCA ESTER DE CARVALHO D E C I S Ã O Vistos, O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Esta relatoria observou a divergência do código de barras apresentado na guia de custas e aquele constante do comprovante de pagamento. (ID 58363367). De acordo com o col. STJ, "A falta de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento enseja irregularidade no preparo do recurso especial e, portanto, sua deserção". (AgInt no AREsp 1449432/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 12/5/2020.) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.497.252/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.) Portanto, determinou-se a intimação do apelante BRB – BANCO DE BRASÍLIA facultando-lhe a possibilidade de apresentar o comprovante do preparo que corresponda ao número indicado na guia ou proceder o recolhimento em dobro, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção. (ID 58723619). Consoante certidão de ID 59510943, o prazo assinalado decorreu in albis. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 5 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator